Tribunal: TJPA
Processo: 0808830-18.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808830-18.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VINICIUS DOMINGUES BORBA

AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0808830-18.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJAS/PA

AGRAVANTE: BANCO LAGE LANDEN BRASIL S.A.

ADVOGADO: JORGE LUIS ZANON

AGRAVADO: VINICIUS DOMINGUES BORBA

ADVOADO: VINICIUS DOMINGUES BORBA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERGENTE DO CONTRATUAL. INVALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo devedor, cassando a liminar de busca e apreensão sob o fundamento de inexistência de comprovação válida da mora. O agravante sustenta que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual, havendo apenas erro material irrelevante na designação do bairro, e que a devolução da correspondência com a anotação “mudou-se” evidencia a exatidão do local. Alega, ainda, que a ciência da ação por parte do devedor supre eventual vício. Pleiteia, assim, a nulidade ou reforma da decisão agravada, com o restabelecimento da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada a endereço com divergência em relação ao contrato — especificamente quanto ao nome do bairro — é válida para fins de comprovação da mora, requisito indispensável para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e deve ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratualmente estabelecido.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1132, e reiterada por diversos Tribunais de Justiça, entende que a notificação enviada a endereço diverso do constante do contrato não comprova validamente a mora.

5.

No caso concreto, a correspondência foi enviada ao bairro “Novo Horizonte” em vez de “Novo Horizonte II”, o que caracteriza divergência relevante em relação ao endereço contratual e compromete a validade da notificação.

6.

A devolução da notificação com a anotação “mudou-se” não supre a ausência de comprovação de que o AR foi enviado ao endereço exato constante do contrato, nem configura prova inequívoca de mora.

7.

A ciência da existência da ação pelo devedor não supre a exigência legal da notificação prévia e regular, tampouco convalida irregularidade na constituição em mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

2.

A notificação extrajudicial enviada a endereço diverso do previsto no contrato não configura prova válida da mora.

3.

Divergência na indicação do bairro no endereço do devedor inviabiliza a validade da notificação, ainda que a correspondência seja devolvida com a anotação “mudou-se”.

4.

A ciência da ação pelo devedor não supre a ausência de notificação regular e válida exigida para constituição em mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, 932, 941, §3º e 1.026, §2º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132; TJ-MG, Ap Cív. 1.0000.24.269133-5/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 10.07.2024; TJ-MT, AI 1007726-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.06.2024.

RELATÓRIO

O Banco de Lage Landen Brasil S/A interpôs
agravo interno
contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo devedor Vinicius Domingues Borba, a qual cassou liminar de busca e apreensão por considerar inválida a notificação extrajudicial.

O Agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade e cabimento do recurso com base nos arts. 1.021 e 1.070 do CPC e art. 289 do RITJPA. No mérito, alega nulidade da decisão monocrática por afronta aos arts. 932 e 941, §3º, do CPC, pois ausentes hipóteses que autorizam o julgamento unipessoal.

Aduz que a notificação enviada ao endereço contratual apresentou apenas erro material irrelevante quanto à complementação do bairro, sem comprometer a identificação do domicílio do devedor, sendo devolvida pelos Correios com a anotação “mudou-se”, o que evidencia a exatidão do endereço.

Argumenta, ainda, que o devedor teve ciência inequívoca da ação ao se manifestar espontaneamente poucos dias após a distribuição, configurando-se a mora.

Cita precedentes dos Tribunais de Justiça do Mato Grosso, São Paulo, Pará e Amazonas no sentido de que notificações com meros equívocos formais são válidas quando enviadas ao endereço constante do contrato.

Pugna, assim, pelo reconhecimento da nulidade da decisão agravada ou, subsidiariamente, por sua reforma, para validar a notificação extrajudicial e restabelecer a liminar de busca e apreensão, em conformidade com o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Conheço do recurso
, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se a notificação extrajudicial enviada pelo credor fiduciário, com divergência na indicação do bairro do endereço do devedor, é válida para comprovação da mora e, por consequência, se a liminar de busca e apreensão deve subsistir.

No caso, o agravante defende tratar-se de mero erro material (“Novo Horizonte” em vez de “Novo Horizonte II”), sustentando que não houve prejuízo na identificação do endereço, tanto que a correspondência foi devolvida com a anotação “mudou-se”. Argumenta, ainda, que o comparecimento espontâneo do devedor evidencia sua ciência da ação.

Todavia, bem analisada a matéria, a decisão monocrática deve ser mantida. Isso porque a
constituição em mora é requisito essencial
para a ação de busca e apreensão (art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69). A jurisprudência nacional, com base em orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial remetida a
endereço diverso do previsto no contrato não comprova a mora do devedor
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI N. 911/69 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora do devedor fiduciante configura requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Constatado que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso do previsto no contrato, não há falar em comprovação da mora, pelo que, cabível a extinção, sem resolução de mérito, por ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo . Recurso provido”.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50000619120238130303 1.0000.24 .269133-5/001, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 10/07/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/07/2024).

........................................................................................................

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONSIGNADO NO CONTRATO –MORA NÃO CONFIGURADA -TEMA 1132 DO STJ - RECURSO PROVIDO. Uma vez enviada a notificação extrajudicial para endereço diverso daquele consignado no contrato, não há falar em constituição em mora do devedor, Tema 1132 do STJ”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007726-88.2024 .8.11.0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2024).

No caso concreto, a notificação foi encaminhada a endereço divergente (“Novo Horizonte” em vez de “Novo Horizonte II”), o que compromete sua validade. A devolução do AR com a anotação “mudou-se” não supre o vício, pois não há prova inequívoca de que a correspondência tenha sido enviada ao endereço contratual exato.

Assim, ausente comprovação válida da mora, não se configura pressuposto para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, razão pela qual a decisão monocrática deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que cassou a liminar de busca e apreensão por ausência de comprovação válida da mora do devedor.

É como voto.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/09/2025